Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703980-24.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE DOURADO DE FATIMA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SOLANGE DOURADO DE FATIMA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 12415052) interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de apelação (ID 12415054) em face de sentença (ID 12415051) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer com cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido da Autora, ora Apelada, conforme dispositivo a seguir colacionado: III. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, apenas para determinar que seja efetuada a incorporação ao vencimento básico da parte autora do valor relativo à GATA, conforme tabela constante da Lei Distrital n. 5.008/2012, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação da GATA ao vencimento básico e sua repercussão sobre as demais vantagens percebidas, considerado o período a partir de 1/10/2015 até a incorporação efetiva da GATA já referida. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação, e a correção monetária se dará com base no IPCA-E, desde a data do vencimento. O valor do débito deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado pela parte autora quando requerido o cumprimento de sentença. Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora a arcar com o equivalente à metade das custas processuais. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Condeno a parte autora a arcar com honorários advocatícios, estes fixados proporcionalmente em 5% sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo índice legal desde a propositura da ação, na forma do art. 85, § 4o, III, do NCPC. Os honorários advocatícios devidos pelo DISTRITO FEDERAL serão fixados oportunamente, após o cálculo do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do NCPC, vedada a compensação (art. 85, § 14, do NCPC). Observe-se eventual gratuidade de justiça deferida alhures. Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, II, do NCPC.(...) A sentença foi publicada para a Autora e para o Réu em 17/09/2019, conforme certidão (ID12415060), O Distrito Federal apela (ID 12415052, fl. 156, em 01/10/2019). A Apelação é isenta de preparo. A Autora apela (ID 12415054, fl.168, em 14/10/2019). Argumenta que o recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada em 23/09/2019. Em que pese o alegado pela Autora, outra é a informação que consta no processo, uma vez que a sentença foi publicada para a Autora em 17/09/2019, conforme certidão (ID12415060). O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida na decisão de ID 12415038. De início, não vislumbro o cabimento do recurso de apelação ID 12415054, interposto pela Autora, tendo em vista, ao menos nessa análise preliminar, não restar demonstrada sua tempestividade. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Autora para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação ID 12415054, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2020 17:10:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador